Tribunal: TJMT
Processo: 0003583-62.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003583-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 032.470.711-80 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR

– ELIMINAÇÃO -INVESTIGAÇÃO SOCIAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA.

A idoneidade moral é requisito indispensável para o agente público, principalmente quando se trata de atuação na área de segurança pública, que visa à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Portanto, é legítima a exigência de boa conduta apurada mediante investigação social dos candidatos.

A investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o padrão de comportamento do candidato é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SANDERLEI DE OLIVEIRA SANTOS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital -MT, que denegou a ordem almejada, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustenta que foi reprovado no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na fase do exame social e documental, em razão
de ter respondido a ação penal que tramitou perante a 5ª Vara Criminal de Várzea Grande, sob o nº 212/2010, código: 242866, onde havia sido acusado da pratica penal descrita no artigo 333 do código penal. Entretanto, considerando que o Apelante na ocasião do concurso público, já havia sido julgado, e cumprido integralmente a pena fixada, nitidamente já havia sido extinta a punibilidade, com os autos ja arquivados.

Nesse passo, não havia justo motivo para a sua reprovação sob a justificativa de que era “não portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”.

Ao final, requereu
o provimento do presente recurso de apelação, e a consequente reforma integral da sentença monocrática, para conceder a segurança, no sentido de determinar que seja reintegrado o Apelante na participação do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Soldado da polícia militar, com a aprovação na quinta e última fase para que o mesmo seja integrado no curso de formação, e assim, tome posse e exercício na função do cargo de soldado da Policial Militar do Estado de Mato Grosso.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 5667584 e 5667585), na qual defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e ostenta os demais requisitos de admissibilidade, razão porque o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a validade e a legalidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso para cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter sido reprovado na fase de investigação social e documental.

Registre-se que o Exame Social e Documental tem por objetivo verificar se o candidato possui condições sociais e familiares compatíveis com a importância e a grandeza da função a ser desempenhada, conforme declarado em documento próprio.

A investigação social consiste na verificação dos antecedentes nas esferas penal, civil e administrativa, da pesquisa social, bem como a sua conduta durante as etapas do concurso até o ato da investidura.

A idoneidade moral é requisito indispensável para o agente público, principalmente quando a atuação se dará na área de segurança pública, que visa à preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Portanto, é legítima a exigência de boa conduta apurada mediante investigação social dos candidatos.

Nas contrarrazões (id. 5667584) ressaltou o Apelado que:

“...
Por sua vez, o Edital n. 002/2013 previu expressamente a realização da fase da investigação documental e funcional,
com caráter eliminatório
, prevendo expressamente que os candidatos que não possuíssem conduta irrepreensível seriam considerados não habilitados, conforme extrato do Edital abaixo:

12.2. A Investigação Documental e Funcional verificara a
conduta irrepreensível e a idoneidade moral
necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

12.3. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

(...)

i)
certidão negativa de antecedentes criminais
dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Publica responsável;

(...)

12.4. Caso seja constatada e
demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato
, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de militar estadual,
será declarada a NÃO RECOMENDAÇÃO
do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

12.5. o candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação

Social será eliminado do concurso público."

Nesse-sentido, tendo a banca averiguado que o
impetrante fora acusado e condenado pela prática do crime capitulado no art. 333 do Código Penal, expresso no delito de CORRUPÇÃO ATIVA,

não poderia adotar outra medida que não declarar o candidato inapto para prosseguir no certame, visto que este, claramente, não possui conduta irrepreensível
, na acepção do termo, dadas as peculiaridades do cargo almejado....”

Ademais, o candidato teve acesso às normas do edital e não as impugnou oportunamente. Desta forma, estando devidamente motivada a eliminação do candidato não há que se falar em ilegalidade do ato de exclusão do apelado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE EXAME SOCIAL POR TER OMITIDO INFORMAÇÕES NO INVENTÁRIO PESSOAL. HIPÓTESE DE REPROVAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. PRECEDENTES DO STJ E TJ/RJ. 1. Edital do certame prevê que a omissão de quaisquer informações acarretará a eliminação do candidato, a qualquer tempo. 2. Não há espaço para a alegação de suposta violação ao princípio constitucional de inocência, pois o critério utilizado pela Administração Pública para eliminar o candidato foi pautado na quebra de confiança e lealdade do recorrente para com a instituição militar ao omitir informações de fatos reais, por ocasião do preenchimento de seu inventário pessoal. 3. Atuação da administração pública na seleção de pessoal para compor o seu quadro que se mostra razoável e proporcional, uma vez que o candidato, ao inserir declaração falsa ou inexata em documento público ou particular, como fez o apelante, além de frustrar as cláusulas do edital, configura falsidade ideológica, conduta com a qual não se coadunam os princípios regentes da Administração Pública, menos ainda com o exercício do cargo pretendido pelo recorrente, qual seja, policial militar. 4. Indiscutível a legalidade da investigação social, como etapa do concurso, sobretudo, em relação aos profissionais que atuarão diretamente na área de segurança pública, medida necessária para avaliar a aptidão moral e comportamental dos candidatos, em prol do interesse da sociedade. 5. Precedentes do STJ e TJ/RJ. Manutenção da sentença. 6. Recurso a que se nega seguimento como permite o artigo 557, caput, do CPC. (0194143-93.2014.8.19.0001 - APELACAO. 1ª Ementa. DES. ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS - Julgamento: 04/08/2015 - QUARTA CÂMARA CIVEL).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE EXAME SOCIAL POR TER PRESTADO DECLARAÇÃO FALSA. INFRAÇÃO DOS ITENS 4.7 e 4.8, AMBOS DO EDITAL DO CONCURSO. Precedente do STJ no sentido de que a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do concorrente quanto às infrações penais que, porventura, tenha efetivamente cometido, servindo igualmente, para avaliar sua conduta moral e social, outras circunstâncias que reflitam o seu perfil, bem como, de ser irrelevante a extinção do feito criminal sem exame do mérito. Poder discricionário da administração em ponderar as exigências da atividade ao cargo pretendido, assim como examinar o perfil do concursando para o respectivo desempenho. Hipótese de reprovação expressamente prevista no edital. Legalidade do ato de eliminação. Necessidade de reforma da sentença. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (0445059-55.2011.8.19.0001 - APELACAO. 1ª Ementa. DES. CLAUDIO DELL ORTO -Julgamento: 22/07/2015 - DECIMA OITAVA CÂMARA CIVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. Concurso público para Polícia Militar. Candidata reprovada na fase de investigação social. Inexistência de ilegalidade ou irregularidade na fundamentação da reprovação. Condição eliminatória expressamente prevista no edital. Ao se inscrever no concurso, o candidato concorda e se submete a todas as regras contidas no instrumento convocatório, devendo, para ser classificado, atender a todas as respectivas exigências, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Candidata autora que mentiu e omitiu dados ao preencher seu inventário pessoal, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo e prestigiar conduta desonesta do candidato durante exame social, que se trata de uma das etapas do concurso público. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, nos termos do art. 557, caput, do CPC. (046208617.2012.8.19.0001 - APELACAO. 1ª Ementa. DES. PEDRO SARAIVA ANDRADE LEMOS - Julgamento: 15/07/2015 - DECIMA CÂMARA CIVEL).

Ressalte-se que a investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o seu padrão de comportamento é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada.

Por certo, o concurso público destina-se à seleção de candidatos que ostentam comportamento adequado e compatível com as funções de segurança pública.

Assim, na escolha daqueles que irão lidar com a segurança pública da população a observância do princípio constitucional da moralidade (art. 37, caput, da CFRB/88) reveste-se de grande importância, uma vez que visa assegurar o bem estar de toda a coletividade.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020